Tribunal: TJDFT
Processo: 0003958-52.2005.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
DESPACHO Conforme a certidão da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE, a exequente ROSA MARIA VIANA não foi encontrada para receber o crédito depositado (ID. 34653820). A parte possui advogados constituídos nos autos. Assim, pelo princípio da cooperação, intimem-se os causídicos Giancarlo Machado Gomes (OAB DF 16006-A) e Victor Alves Martins (OAB DF 21804-A) para que forneçam endereço atualizado da exequente. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15